Tribunal: TJMT
Processo: 1018661-90.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018661-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO
ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MAUREEN HASS - CPF: 034.873.329-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – POSTERIOR DESCUMPRIMENTO – IMEDIATA RETOMADA DA EXECUÇÃO QUE ESTAVA SUSPENSA, SENDO DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, NOS TERMOS DO ART. 922, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“O descumprimento da obrigação não implica em inovação do estado de fato uma vez que, findo o prazo sem a satisfação do crédito, a execução retomará o seu curso (art. 922 do CPC)”
(TJ-MT 10206093820228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018661-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

MAUREEN HASS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dra.
Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos do cumprimento de sentença ajuizados em face de
MAUREEN HASS
, que indeferiu o pedido de validade de intimação da parte executada.

Em suas razões recursais, o agravante relata que
“Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido pelo agravante em face do agravado, em razão do inadimplemento do acordo entabulado em ID. 107262456”
e sustenta que
“Em razão do descumprimento do acordo, não restou outra alternativa ao agravante, senão o prosseguimento da demanda, com a intimação da parte para pagamento voluntário”
(sic).

Alega que
“Expedido mandado de intimação, este retornou negativo. Contudo, considerando que a intimação havia sido encaminhada para o endereço disposto na inicial, o Bradesco requereu fosse considerada válida”
(sic).

Assevera que
“com base nos termos do acordo firmado entre as partes, é evidente que a intimação realizada ao endereço registrado nos autos é considerada válida, mesmo que não tenha sido recebida pessoalmente pelo devedor”
,

visto que
“Essa cláusula contratual expressa de forma inequívoca a vontade das partes em estipular que a eficácia das intimações não depende do efetivo recebimento pelo devedor, mas sim da sua direção ao endereço indicado na petição inicial”
(sic).

Aduz que
“a previsão contida no acordo não apenas representa um compromisso entre as partes, mas também se insere na esfera da autonomia privada, uma das bases fundamentais da teoria contratual. Assim, a validade da intimação, conforme disposta no acordo, demonstra-se como um elemento essencial na execução dos termos contratados, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva”
(sic).

Portanto, pondera que
“é imprescindível que a decisão em comento seja reformada, pois é evidente a livre vontade das partes estabelecidas em mútuo acordo, em aplicação ao princípio do pacta sunt servanda”
(sic).

Destaca que
“No presente caso, o risco de dano grave, de difícil reparação, e, sobretudo, o risco ao resultado útil do processo se evidenciam no óbvio fato de que o credor está sendo obstado de prosseguir o feito com medidas constritivas, capazes de minimizar o prejuízo que o agravado lhe causou”
(sic)
.

Quanto à probabilidade de provimento do recurso, diz que
“esta é ainda mais evidente, uma vez que é evidente a livre vontade das partes estabelecidas em mútuo acordo, em aplicação ao princípio do pacta sunt servanda”
(sic)
.

Esclarece, assim, ser
“inquestionável que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja, desde já, considerada válida a intimação”
(sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a intimação da parte agravada.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 22/07/2024, conforme decisão de Id 227425662.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 233315651.

Preparo recolhido no Id 225412178.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada, que, em sede de cumprimento de sentença nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de validade de intimação da parte executada-agravada.

Na origem, o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou demanda executiva em face de
MAUREEN HASS
, onde alega que
“a parte requerida celebrou um Instrumento Particular de Confissão de Dívida anexo, no valor total de R$ 139.241,89, na ocasião foi concedido o desconto de R$ 19.241,89, condicionado ao pontual pagamento, restando o montante de R$ 120.000,00, que deveria ser pago em 72 parcelas mensais e consecutivas de R$ 2.427,00 cada uma, de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato, com vencimento da 1ª parcela em 20/10/2020 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes”
(sic).

Todavia, a parte executada deixou de efetuar o pagamento da dívida, perfazendo um saldo devedor de R$144.002,55 (cento e quarenta e quatro mil, dois reais e cinquenta e cinco centavos), razão pela qual foi proposta da ação.

Em 29/04/2022, o banco anexou nos autos acordo extrajudicial pactuado entre as partes e requereu a suspensão da ação de execução (Id 84650513). Em vista disso, a Magistrada homologou a avença e deferiu o pedido de suspensão dos autos (Id 86725637).

Posteriormente, o banco exequente agravante pugnou pelo prosseguimento do feito executivo, tendo em vista o descumprimento do acordo, ocasião em que a parte executada recorrida foi intimada via “AR” para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o cumprimento da obrigação, sob pena de prosseguimento da execução com a penhora de bens (Id 106020844), sendo este retornado com às anotações “RECUSADO” (Id 135867487) e “MUDOU-SE” (Id 136415391), e por Oficial de Justiça com certidão negativa por “ENDEREÇO INSUFICIENTE” (Id 138308269).

A Juíza de primeiro grau, na decisão de Id 159419740, entendeu que a intimação não foi válida, e em face dessa o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Feita a breve contextualização, passo a apreciar o mérito deste recurso, o qual envolve demanda executiva suspensa, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, posteriormente retomada em razão do inadimplemento do acordo celebrado entre as partes.

No caso dos autos, verifica-se que, quando da assinatura do acordo homologado judicialmente, o agravado/executado tomou conhecimento da demanda, o que configura
ciência inequívoca da ação
, sendo este o objetivo principal da citação, conforme dispõe o artigo 238, do CPC, confira-se:

Além disso, constata-se que a Cláusula 6ª do referido acordo dispõe que, em caso de inadimplemento da obrigação, o processo de execução voltaria a ser retomado. Assim, é nítido que o executado/agravado se deu por citado na ação de execução em curso.

Importante salientar, ainda, que, para que a execução retome seu curso de onde parou, basta a
notícia do descumprimento
, sendo desnecessária tanto a exigência de fato negativo (não pagamento) ou mesmo a intimação da parte contrária, conforme prevê o parágrafo único do artigo 922 do CPC, vejamos:

“Art. 922. (...)

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”

Desta feita, a respeitável decisão deve ser reformada, a fim de que a execução retome imediatamente ao seu curso normal sem a necessidade de intimação da parte devedora, até porque o objetivo é garantir a celeridade do processo e a efetividade do resultado da execução, sob pena de ocorrer a ocultação de bens.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO - CITAÇÃO SUPRIDA - DESCUMPRIMENTO
– INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES -
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
– PENHORA ON LINE – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – NÃO COMPROVADA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA - PRESCRIÇÃO – NÃO EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...) Quando da assinatura do contrato, o Agravado/Executado, tomou conhecimento da demanda judicial, visto que no pacto constam todas as informações da Ação de Execução de Título Extrajudicial, bem como o pedido de suspensão desta, o que configura ciência inequívoca da ação judicial. Conclui-se, portanto, que a celebração do acordo demonstra o total conhecimento da Ação de Execução pelo Agravado/Executado, sendo este o objetivo principal da citação, conforme dispõe o art. 238, do CPC. (N.U 1007725-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022).”
(N.U 1008169-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
REALIZAÇÃO DE ACORDO – DESCUMPRIMENTO PELO DEVEDOR – PENHORA ON -LINE – VIABILIDADE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO – ATO DESNECESSÁRIO
– PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO. O descumprimento da obrigação não implica em inovação do estado de fato uma vez que, findo o prazo sem a satisfação do crédito, a Execução retomará o seu curso (art. 922 do CPC). O devedor não precisa ser previamente cientificado da realização da penhora on-line. O objetivo é garantir a celeridade do processo e a efetividade do resultado da execução, sob pena de ocorrer a ocultação de bens. (Art. 854 do CPC).”
(TJ-MT 10206093820228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO – DESCUMPRIMENTO –
RETOMADA DA EXECUÇÃO – CITAÇÃO SUPRIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Quando da assinatura do contrato, o Agravado/Executado, tomou conhecimento da demanda judicial, visto que no pacto constam todas as informações da Ação de Execução de Título Extrajudicial, bem como o pedido de suspensão desta, o que configura ciência inequívoca da ação judicial. Conclui-se, portanto, que a celebração do acordo demonstra o total conhecimento da Ação de Execução pelo Agravado/Executado, sendo este o objetivo principal da citação, conforme dispõe o art. 238, do CPC.”
(TJ-MT 10077257420228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, para o fim de que a execução retome seu curso normal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024